Tribunal: TJBA
Processo: 0504113-63.2017.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0504113-63.2017.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Andréa Ariadna Santos Correia Recorrido: Jorge Houston Oliveira Moraes Lima Advogada: Dra. Natália Guedes Cavalcanti (OAB/BA: 37.492) Advogada: Dra. Nadynne Camilla Queiroz Santana (OAB/BA: 39.579) Advogada: Dra. Thamires Barreto de Souza (OAB/BA: 52.703) Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA CONDUTA APONTADA COMO DELITUOSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ETAPA INQUISITORIAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra Jorge Houston Oliveira Moraes Lima pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. II - Narra a exordial acusatória (Id. 75867351), in verbis, que “[...] no dia 28/05/2017, por volta das 20:29h, na Avenida José Bonifácio, Centro, nesta cidade de Barreiras, uma guarnição policial abordou o Sr. ALEX BARROS DOS SANTOS, que pilotava uma Honda Biz, Placa PJZ 3420, tendo na sua garupa o denunciado [JORGE HOUSTON OLIVEIRA MORAES LIMA] e, ao proceder com a revista pessoal do carona, foi encontrado em seu poder um sacolinha, contendo 12 (doze) papelotes, sendo 08 (oito) de cocaína e 04 (quatro) de Cannabis Sativa (“maconha”), que seriam destinadas à mercancia, conforme Laudos de Constatação de fls. 54/55 – IP. Apesar de estarem juntos, em seu depoimento de fls. 13/14, o Sr. ALEX BARROS alega que iria apenas levar o denunciado até o posto médico, pois este tinha pedido ajuda, mas que, no caminho, o réu pediu para que passassem por outro local, onde desceu da motocicleta entrou em uma residência e voltou portando uma sacolinha com os papelotes. [...]”. III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 75868462), pugnando, em suas razões (Id. 75868466), pela reforma do decisio combatido, para que a inicial acusatória seja recebida, ao argumento de que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sustentando que “policiais militares realizavam uma operação destinada a coibir o tráfico de drogas quando avistaram o denunciado em atitude suspeita”, o que legitimaria a abordagem, busca pessoal e consequente apreensão dos entorpecentes. IV - Ab initio, cabe apontar que, neste momento processual, não se está procedendo à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento. De fato, na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da denúncia, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395 do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria. V - No caso em exame, constata-se que a inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso imputado ao Recorrido, com todas as suas circunstâncias, identificando o modus operandi, a qualificação do acusado, a classificação do delito e apresentando o rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41 do Código Processual Penal. Todavia, da análise do quanto amealhado nos autos, constata-se, primo ictu oculis, que a denúncia não veio acompanhada com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. VI - Como se observa, a peça incoativa lastreou-se nos elementos constantes no Inquérito Policial, dos quais se destacam os relatos dos policiais militares Victor Ian Oliveira Santos, José Antônio Rodrigues Alves Silva e Antônio Carlos Ribeiro dos Regos (ID. 75867352, págs. 04/05, 07/08 e 09/10), responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do denunciado. Os depoimentos dos agentes estatais se apresentam similares no sentido de que “ guarnição realizando rondas rotineiras pela Avenida José Bonifácio, deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de Placa Policial PJZ-3420, CHASSI: 9C2JC7000GR126022 EM NOME DE MANOEL CARLOS DE SOUZA NETO e, ao ser dada a voz de abordagem policial a eles, foi encontrado com a pessoa JORGE HUSTOUN OLIVEIRA MORAES, um sacola branca, transparente contendo 12 (doze) papelotes, sendo 04 (quatro) de uma substancia similar a popularmente conhecida como "maconha" e 08 (oito) papelotes de uma substancia similar a popularmente conhecida como "cocaína"” (sic), cujos laudos periciais de constatação atestaram se tratar 15,68g de maconha e de 28,27g de cocaína (Id. 75867353, págs. 15 e 17). Ademais, ao ser interrogado, o acusado alegou que “a pessoa de ALEX que lhe chamou para ir comprar uma droga, do tipo cocaína e, como o interrogado é usuário aceitou ir na companhia de ALEX comprar a droga” (Id. 758673522, págs. 17/18). VII - No que concerne ao procedimento de busca, conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP, que dispõe: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. VIII - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). IX - Analisando o caderno processual, observa-se que os policiais abordaram e realizaram busca pessoal no denunciado em razão de ele, assim como Alex Barros dos Santos, ter apresentado “atitude suspeita” ao conduzir uma motocicleta Honda Biz. Registre-se que os agentes públicos não descreveram objetivamente em quê consistiria a atitude suspeita do acusado e de Alex, apontando, por exemplo, quais comportamentos concretos eles tiveram ao perceber a presença da guarnição - como tentativa de fuga, descarte de objetos, nervosismo com aceleração do veículo ou troca de rota, gesticulações bruscas - que levassem a crer que estivessem na posse de objeto ilícito. Também não foi relatado pelos agentes estatais que o denunciado e Alex foram surpreendidos em situação de flagrante delito visível, tampouco apontada a existência de mandado judicial de busca e apreensão em desfavor deles, ou de informação prévia e específica acerca de estarem traficando drogas naquele momento e local. X - Cumpre salientar que não se olvida sobre a compreensão já manifestada pelo Pretório Excelso, no sentido de que “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). De igual modo, não se desconhece que a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF - ARE: 1476558 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024). XI - Ocorre que, no presente caso, as provas indiciárias adunadas ao Inquérito Policial demonstram que a busca pessoal foi lastreada unicamente na apontada “atitude suspeita” do Recorrido, informada genericamente pelos agentes de segurança que realizaram o procedimento de revista, sem a descrição, repita-se, de nenhum comportamento concreto do denunciado ao ver a guarnição, inexistindo, portanto, fundada suspeita a amparar a busca pessoal efetivada pelos agentes estatais, o que, segundo a jurisprudência, resulta na ilicitude das provas obtidas por meio da revista ilegal, bem como de todas dela derivadas, em virtude da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Por conseguinte, a ilicitude dos elementos probatórios colhidos na etapa inquisitorial, que enseja a respectiva nulidade, culmina na ausência de justa causa para a ação penal, diante da inexistência de lastro probatório mínimo para que a acusação seja recebida e processada. XII - Insta salientar não ter havido pelo Magistrado a quo invasão do mérito ou um prejulgamento da questão, mas sim uma análise preliminar da presença de elementos probatórios mínimos, aptos a lastrear a ação penal. Não se pode perder de vista que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal buscam resguardar o direito de liberdade dos cidadãos, sendo corolários dos princípios de presunção inocência e de intervenção mínima do Direito Penal, não podendo ser aplicadas apenas em favor da acusação, sob o risco de inviabilizar toda e qualquer rejeição de denúncia, trancamento de ação penal ou absolvição sumária. XIII - Conclui-se, portanto, do quanto coligido aos autos, que inexistem elementos probatórios a afiançar a persecução penal, pelo que a acusação, pela capitulação elencada na incoativa, é inviável. Com efeito, o processo penal é, em si mesmo, gravoso e estigmatizante (nesse sentido, vide “As misérias do Processo Penal”, de Francesco Carnelutti), razão pela qual a fase instrutória só deve ser deflagrada, após o recebimento da denúncia, se houver suporte probatório mínimo à acusação formulada, o que não se constata in casu. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. XV – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0504113-63.2017.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Jorge Houston Oliveira Moraes Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, mantendo-se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.